Tribunal: TJMT
Processo: 0001903-65.2016.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Vistos etc.
A sentença está sujeita ao reexame, nos termos do artigo 496, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como nos termos da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, haja vista o verbete no 490 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, recebido pelo código supracitado, a explicitar que “a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
Procedam-se às retificações necessárias.
Após, conclusos.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator